Tribunal: TJES
Processo: 0031034-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031034-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUGUETE MARIA SALGUEIRO ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00311034-63.2016.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO
:
HUGHETTE MARIA
SALGUEIRO ALMEIDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 359/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a abstenção de descontos sobre os proventos de aposentadoria e benefício de pensão por morte percebidos pela autora a título de “abate-teto”. A sentença também condenou o apelante à restituição de eventuais valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desconto de cada parcela, com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o teto remuneratório constitucional incide cumulativamente sobre os proventos de aposentadoria e a pensão por morte percebidos pela autora, oriundos de fontes distintas; (ii) definir se o Tema 359/STF é aplicável ao caso concreto, considerando a data do óbito do instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tema 359/STF restringe a aplicação do teto constitucional cumulativo às situações jurídicas ocorridas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, em 04/06/1998.

No caso concreto, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 03/12/1996, antes da entrada em vigor da referida emenda, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 359/STF.

Precedentes dos Tribunais pátrios, incluindo decisões deste Tribunal, reconhecem a incidência isolada do teto remuneratório constitucional sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte, quando acumulados de forma legítima e em hipóteses anteriores à EC nº 19/1998.

A acumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte de fontes distintas é autorizada pela legislação e não caracteriza afronta ao teto remuneratório constitucional em situações jurídicas anteriores à EC nº 19/1998.

O ato administrativo que determina descontos sob o argumento de abate-teto, sem observar as premissas fixadas pela jurisprudência aplicável, configura ilegalidade, legitimando a sentença que impediu tais descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 359/STF, que estabelece a incidência cumulativa do teto constitucional sobre remuneração, proventos e pensão por morte, aplica-se apenas a situações jurídicas surgidas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998.

Nos casos anteriores à EC nº 19/1998, o teto remuneratório constitucional deve incidir isoladamente sobre cada benefício remuneratório percebido cumulativamente, quando acumuláveis de forma legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 19/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.584, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020 (Tema 359); TJ-ES, Apelação Cível nº 0029371-74.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/03/2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0703533-65.2021.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 04/08/2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 0223724-15.2018.8.21.7000, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 10/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00311034-63.2016.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APDO
:
HUGHETTE MARIA
SALGUEIRO ALMEIDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
nos autos
da ação ajuizada por

Hughette Maria
Salgueiro Almeida,
em que o
juízo julgou procedentes os pedidos contidos na exordial.

Com isso, determinou que o
Instituto acionado abstenha-se de descontar valores sobre os proventos de aposentadoria e benefício de pensão por morte
percebidos pela demandante
, a título de “abate teto”, condenando-o a restituir eventuais quantias pagas, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E,
com termo de incidência no
desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Alega o
recorrente que a medida
adotada
tem previsão constitucional e portanto, a sentença deve ser reformada, sob fundamento do que restou decidido por exame do Tema 359, pelo STF; que o desconto deve incidir sobre qualquer verba remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, ainda que oriundas de fontes diversas; que a Recomendação nº 003/2012 do Ministério Público de Contas recomenda que a autarquia proceda ao abatimento de valores que ultrapassem o teto constitucional, ressaltando a legalidade da medida administrativa tomada.

Muito bem.

Examinemos a questão, que se refere à incidência de descontos a título de abate teto sobre os valores percebidos pela apelada, oriundos de duas fontes,
proventos de aposentadoria e benefício de pensão por morte.

Registro que o tema destes autos foi tangenciado na ocasião em que fora interposto agravo de instrumento pelo IPAJM, em que restou decidido, em suma, com arrimo em precedentes dos Tribunais pátrios, que o teto constitucional deveria incidir isoladamente sobre cada uma das verbas, visto ser
legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge e
que
também
foi
servidor público,
o que é o caso dos autos.

Mencionando especificamente as teses suscitadas no apelo, quanto ao
Tema 359
do STF
,
por exame do mérito, restou decidido:

TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE.
Ante situação jurídica surgida em data
posterior
à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar,
para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensã
o
.
(RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

O debate é frequente nos
Tribunais pátrios e d
este e. Tribunal colaciono os arestos a seguir:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE AO TETO REMUNERATÓRIO. PROVENTO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM PENSÃO POR MORTE.

E.C Nº 19/1998. TEMA 359 STF. APLICAÇÃO DA TESE

SOMENTE NAS HIPÓTESES JURÍDICAS OCORRIDAS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL EM

04.06.1998.

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. 1.
Conclui-se do julgamento do TEMA 359/STF, com repercussão geral, que somente para aquelas hipóteses jurídicas ocorridas após a entrada em vigor da emenda constitucional nº 19/1998 é que deverão ser submeter ao teto remuneratório constitucional
.
2.

Considerando que

a referida emenda constitucional entrou em vigor em de 4 de junho de 1998 e o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em 07.05.1998, verifica-se que a tese firmada na repercussão geral

não alcança a situação jurídica da recorrida, razão pela qual deve ser mantida a sentença para que não seja submetida

ao teto remuneratório do somatório dos proventos de aposentadoria e da pensão por morte, eis que somente deve ser aplicada individualmente. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 27/Mar/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0029371-74.2019.8.08.0024 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Aposentadoria
).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. TETO REMUNERATÓRIO EM RELAÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Este egrégio Tribunal tem entendido que os proventos e pensão por morte são legalmente acumuláveis e devem ser considerados isoladamente para a aplicação do limite estipulado como teto remuneratório
. 2. Recurso desprovido.
(Data: 28/Jul/2020 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001343-49.2020.8.08.0000 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Teto Salarial
).

Contudo, no caso dos autos
verifica-se que a Certidão de óbito do instituidor da pensão percebida pela recorrida foi juntada aos autos em fl.274, pela qual se verifica o termo a ser observado, a saber, 03/12/1996, a revelar o acerto da sentença proferida, eis que em consonância com o precedente de obrigatória observância.

Deste modo, não há o que ser modificado na sentença.

Destaco as conclusões de julgamento dos Tribunais pátrios, em sentido convergente ao aqui delineado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA N
º
359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princ
í
pio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do C
ó
digo de Processo Civil ( CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Rejeita-se a preliminar de aus
ê
ncia de impugnação espec
í
fica ao se verificar o delineamento espec
í
fico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em defer
ê
ncia ao princ
í
pio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do C
ó
digo de Processo Civil. 3.
O teto constitucional remunerat
ó
rio estabelece que as verbas de car
á
ter remunerat
ó
rio percebidas pelos ocupantes de cargos, funções e empregos p
ú
blicos da administração direta, aut
á
rquica e fundacional não poderão exceder ao subs
í
dio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade
. 4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordin
á
rio com Repercussão geral n
º
602.584 (Tema 359),

interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: ?Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somat
ó
rio de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor
?
. 5. É dever da Administração ?anular seus pr
ó
prios atos, quando eivados de v
í
cio de legalidade? aplicando as definições estabelecidas pela Suprema Corte quanto
à
incompatibilidade do ac
ú
mulo remunerat
ó
rio com o teto constitucional. 6. O ato administrativo que limitou-se a aplicar o crit
é
rio legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na esp
é
cie, não comporta alegação de afronta aos princ
í
pios da ampla defesa e contradit
ó
rio. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07035336520218070018 1601997, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/08/2022, 3
ª
Turma C
í
vel, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. RETRATAÇÃO. TEMA 359 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 602.584 (TEMA 359), em sede de repercussão geral, assentou que, “
Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento

posterior ao da Emenda
Constitucional n
º
19/1998,
o teto constitucional
previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal
incide sobre o somat
ó
rio de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor
”.
No caso dos autos, o Instituidor da pensão faleceu na data de 22/11/1991, razão pela qual não incidir
á
o teto remunerat
ó
rio sobre o somat
ó
rio dos benef
í
cios percebidos pela parte benefici
á
ria, mas somente sobre cada um deles. MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-RS - APL: 02237241520188217000 PORTO ALEGRE, Relator: L
ú
cia de F
á
tima Cerveira, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara C
í
vel, Data de Publicação: 18/02/2021)

Diante de tais premissas,
despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.